Tribunal: TCU
Processo: 045.743/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos da União repassados por meio de convênio cujo objeto foi a aplicação de recursos financeiros em projetos da convenente. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Controladoria-Geral da União (CGU), em desfavor da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e dos Srs. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (falecido) e Miguel Carlos Cagnoni (falecido), presidentes da referida entidade nos períodos de 9/3/2013 a 22/3/2017 e de 12/6/2017 a 16/9/2019, respectivamente, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos da União repassados por meio do Convênio 1/2017, firmado entre o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a CBDA, cujo objeto foi a aplicação de recursos financeiros em projetos da convenente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho, na pessoa da Sra. Maria da Glória Paes de Carvalho Nunes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da referida lei, as contas dos Srs. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho e Miguel Carlos Cagnoni, condenando seus respectivos espólios ou herdeiros ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando aos representantes dos espólios ou aos herdeiros o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. débitos relacionados ao espólio do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho: Irregularidade: Projeto DA004/17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/2/2017 6.988,28 2/2/2017 1.051,05 Irregularidade: Projeto DA005/17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2017 3.660,00 8/3/2017 4.604,26 Irregularidade: Projeto DA006/17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2017 9.521,97 8/3/2017 12.620,00 9.3.2. débitos relacionados ao espólio do Sr. Miguel Carlos Cagnoni: Irregularidade: Projeto DA016/17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/8/2017 89,00 Irregularidade: Projeto DA018/17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/9/2017 3.555,00 14/7/2017 521,55 8/8/2017 25.142,28 Irregularidade: Projeto DA019/17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/7/2017 220.220,00 11/7/2017 18.839,11 11/7/2017 6.212,58 6/7/2017 9.460,00 Irregularidade: Projeto DA020/17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/7/2017 25.917,67 Irregularidade: Projeto DA021/17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/9/2017 116.904,62 Irregularidade: Projeto DA023/17 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/7/2017 129.273,00 4/7/2017 6.510,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os representantes dos espólios ou os herdeiros de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. determinar que a AudTCE constitua processo apartado, a partir de extração das peças destes autos, a fim de reavaliar a responsabilidade do Sr. Gustavo Banho Licks, administrador provisório da CBDA no período de 23/3/2017 a 12/6/2017, e/ou de outros eventuais responsáveis, quanto às Irregularidades 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, conforme identificadas na instrução à peça 428, com atenção às lacunas indicadas no parágrafo 21 do parecer de lavra do MP/TCU inserto à peça 496; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério do Esporte, à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, à Sra. Maria da Glória Paes de Carvalho Nunes e ao Sr. Rui Martins Cagnoni.